Tribunal: TJDFT
Processo: 0742496-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742496-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA AGRAVADO: WALTER ALVES DA COSTA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO RUI BARBOSA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de nulidade de arrematação ajuizada em face de WALTER ALVES DA COSTA. Na origem, o agravante formulou pedido de tutela de urgência para suspender a execução no 0003343-17.2000.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, sob o argumento de nulidade do auto de arrematação em razão de vícios insanáveis na avaliação do bem, elaborada por oficial de justiça sem qualificação técnica, e por preço vil, em afronta ao art. 872 do CPC e à NBR 14.653 da ABNT, resultando em fixação de valor inferior em cerca de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) ao preço real de mercado. Juntou aos autos cópia do auto de arrematação (ID 250986228), do laudo de avaliação oficial (ID 250986229) e do laudo técnico subscrito por engenheiro especializado (ID 250986233), além de documentos comparativos de mercado, como avaliação da Terracap e imóveis paradigmas. Anexou ainda certidão de baixa do CNPJ (ID 250987558) e obteve decisão deferindo a gratuidade da justiça (ID 250986223). O Juízo de primeiro grau, contudo, deixou de apreciar o pedido de urgência, limitando-se a sobrestar a tramitação em razão de conflito de competência instaurado, afirmando: “deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência, por ora”. (ID 251544102) Inconformado, o agravante sustenta a nulidade da omissão, alegando que o art. 64, §4o, do CPC impõe ao juiz incompetente a análise das medidas urgentes. Aduz que o prosseguimento da execução no 0003343-17.2000.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, poderá consolidar atos expropriatórios irreversíveis, como a liberação de valores ao leiloeiro e eventual imissão na posse do arrematante. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). No presente caso, os autos revelam que a carta de arrematação foi expedida em 09/08/2024, circunstância expressamente afirmada pela parte autora e documentada nos autos, de modo que o ato expropriatório encontra-se consolidado No mais, sabe-se que após a expedição da carta de arrematação, a via adequada para impugnação é a ação anulatória, sujeita ao prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil (EREsp 1.655.729/PR). No que tange ao fumus boni iuris, o agravante sustenta nulidades na avaliação judicial (execução de laudo por oficial de justiça sem habilitação técnica nas normas da ABNT, adoção de paradigmas inadequados e alegado preço vil) e, inclusive, requer a realização de nova avaliação por perito habilitado. Todavia, tais assertivas, embora consistentes em tese, são técnica e faticamente controvertidas, e a própria postulação de prova pericial evidencia a necessidade de dilação probatória para apuração metodológica, escolha de comparativos, atualização de preços e verificação de benfeitorias. Em juízo sumário, não se vislumbra nulidade manifesta apta a justificar medida de caráter satisfativo que, na prática, esvaziaria a estabilidade do ato expropriatório (CPC, art. 903) antes da instrução adequada. Quanto ao periculum in mora, não se demonstra risco atual de dano irreparável. Primeiro, porque a transferência patrimonial fundamental já ocorreu com a expedição da carta, e o risco remanescente é predominantemente econômico; segundo, porque a própria parte admite que o produto da arrematação permanece depositado em juízo, de modo a resguardar a utilidade do provimento final e permitir recomposição pecuniária, se for o caso. Assim, a mera invocação de possíveis desdobramentos na execução não basta para caracterizar perigo concreto e iminente quando o núcleo financeiro do litígio se encontra judicialmente acautelado e quando a pretensão principal reclama prova técnica, sem que se evidencie, de plano, vício grosseiro ou flagrante ilegalidade no iter expropriatório. É de se ponderar, ainda, que a suspensão liminar de arrematação já titulada por carta causa insegurança jurídica, alcança terceiro arrematante presumidamente de boa-fé e antecipa efeitos práticos de difícil reversão, cenário que recomenda prudência reforçada na tutela provisória (CPC, art. 300, § 3o). Mesmo a alegação de que o magistrado de origem deveria ter apreciado a urgência (CPC, art. 64, § 4o) não dispensa esta instância de aferir os pressupostos do art. 300 do CPC; e, à luz do acervo atual, a probabilidade do direito depende de prova pericial e o perigo concreto não se mostra caracterizado. Em síntese, a pretensão liminar aqui veiculada equivaleria a conceder, ex ante, o resultado útil da ação anulatória, ao passo que o componente patrimonial está preservado pelo depósito judicial e não se comprova risco imediato de dano irreversível. Ausentes, pois, cumulativamente, a probabilidade qualificada e o perigo de dano atual, a tutela de urgência deve ser indeferida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator